Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. MORTE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. INSCRIÇÃO DE FILHO DE BENEFICIÁRIO DEPENDENTE OU PERTENCE AO GRUPO FAMILIAR. PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO REGULAMENTAR. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância prestigia os princípios da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
II. Operadora de plano de saúde de autogestão não pode ser compelida a incluir beneficiário em desacordo com suas normas internas.
III. De acordo com as normas regulamentares do plano de saúde demandado, não se estende a beneficiário dependente ou pertencente ao grupo familiar a prerrogativa de inscrição de filho que o regulamento outorga apenas ao beneficiário titular.
IV. Não contrasta com o artigo 12, inciso III, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, disposição regulamentar que veda a inscrição de filho de beneficiário dependente ou pertencente ao grupo familiar, e não do beneficiário titular do plano de saúde.
V. Recursos conhecidos e desprovidos.